Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-44.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-44.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL.
POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
REFLEXOS EM FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor municipal (jardineiro), que pleiteava adicional de insalubridade retroativo, reflexos em verbas salariais e diferenças de progressão funcional.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) com reflexos em férias, terço constitucional e gratificação natalina.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) saber se o adicional de insalubridade pode retroagir à data do ingresso do servidor, em virtude do caráter declaratório do laudo técnico;
(ii) verificar a incidência do adicional sobre férias acrescidas de 1/3 e sobre a gratificação natalina;
(iii) definir a possibilidade de apreciação, em sede recursal, do pedido relativo à progressão funcional, não enfrentado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

O laudo técnico pericial possui natureza declaratória, reconhecendo situação fática preexistente de exposição insalubre, o que autoriza a retroatividade do pagamento do adicional, limitada pela prescrição quinquenal (DL nº 20.910/1932, art. 1º).

O Município reconheceu administrativamente a insalubridade ao pagar a verba a partir de março de 2016, confirmando a condição nociva desde o ingresso do servidor.

Não houve prova do fornecimento regular de EPIs capazes de neutralizar a insalubridade.

Os reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e sobre o décimo terceiro salário são devidos, em conformidade com os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF/1988.

A questão das progressões funcionais não integra o objeto recursal, por ausência de apreciação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância (CPC/2015, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O adicional de insalubridade possui natureza declaratória e retroage à data do efetivo exercício em ambiente insalubre, observada a prescrição quinquenal.”

“2. São devidos os reflexos do adicional de insalubridade em férias acrescidas de 1/3 e no décimo terceiro salário.”

“3. Questões não apreciadas na sentença não podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Água Fria, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.